Tribunal: TJMT
Processo: 1018295-51.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018295-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (IMPETRANTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO), FAGNER FARIAS PAELO - CPF: 691.437.731-68 (PACIENTE), FAGNER FARIAS PAELO - CPF: 691.437.731-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018295-51.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBIANE DE AGUIAR CRUZ

PACIENTE: FAGNER FARIAS PAELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
“APITO FINAL”
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ATIVIDADE DELITIVA AINDA EM ANDAMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
ORDEM

DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses em que houver a imputação do delito de organização criminosa, a prisão preventiva não pode se tornar medida automática, adotando como absoluta a máxima de que medida serviria para interromper as atividades do grupo criminoso.

Revela-se legítima e necessária a custódia cautelar decretada com base em indícios de que o agente possui alto e complexo envolvimento com o crime organizado.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Não há falar em ausência de contemporaneidade, nas hipóteses em que investigado integrante de organização criminosa (crime permanente) e presente indícios de continuidade da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018295-51.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBIANE DE AGUIAR CRUZ

PACIENTE: FAGNER FARIAS PAELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Fagner Farias Paelo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 02/abril/2024, em virtude de investigação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Argumenta que o paciente é primário, possui vínculo trabalhista, a indicar a inexistência risco à sociedade ou a instrução processual. Destaca, ainda, a ausência de contemporaneidade para a decretação da medida (id. 224472685).

O pleito liminar foi indeferido (id. 225632662) e o juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13 e 1º,
caput
, §1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98 (id. 216435699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 219096651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018295-51.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBIANE DE AGUIAR CRUZ

PACIENTE: FAGNER FARIAS PAELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Como já abordado no julgamento de outros
habeas corpus
relativos à mesma operação, nas hipóteses em que houver a imputação do delito de organização criminosa, a prisão preventiva não pode se tornar medida automática, adotando como absoluta a máxima de que medida serviria para interromper as atividades do grupo criminoso.

Isso porque, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, deve ser considerada exceção e somente aplicada aos casos em que evidenciada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, nesses casos, compete ao juiz examinar, de forma individualizada e com base em elementos concretos, o nível de envolvimento e/ou participação de cada investigado, seus antecedentes, a extensão da suposta lesão produzida.

Na espécie, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente
Fagner Farias
e outros 25 (vinte e cinco) alvos, além da expedição de ordens de bloqueio de bens e valores, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos, no âmbito da operação
“Apito Final”
, que apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro pelo grupo organizado Comando Vermelho.

Com relação ao paciente, o decreto cautelar ressaltou a gravidade da conduta investigada e necessidade de interromper as atividades do grupo organizado, extraídos dos indícios de que seria agente de confiança do irmão e líder da facção
Paulo Witer Farias Farelo
, mormente porque é investigado em outro procedimento pelos mesmos delitos, além de ter sido identificado como um dos proprietários da pessoa jurídica
“Supermercado Alice LTDA”
, supostamente constituída pelo grupo organizado, para lavagem de valores ilícitos.

Ademais, entre 2020 e 2022, o paciente teria movimentado mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pertencentes ao grupo criminoso, mesmo declarando ser motorista, com renda mensal muito inferior. Também foram reunidos elementos que apontaram transações imobiliárias aparentemente ilícitas, com valorização de 18 vezes o valor do imóvel, após decorrido apenas um ano, indicando que seria, na verdade, tentativas de ocultação e lavagem de dinheiro.

Ademais, extraiu-se diálogo no qual o paciente teria admitido tentar vender veículo pertencente à facção organizada Comando Vermelho, o que aponta para profundo vínculo com o grupo, sendo responsável pelo cuidado e gestão de ativos do grupo.

Com relação ao paciente, confira-se o trecho da decisão que analisou os indícios de autoria e necessidade da custódia:

[...] 3. FAGNER FARIAS PAELO

Consta dos autos que FAGNER vulgo “Faguinho ou Vaguinho” é irmão e pessoa de confiança de Paulo Witer, sendo também responsável pela ocultação do patrimônio em benefício da organização criminosa.

Conforme Relatório de Investigação n.º 2022.13.21647, FAGNER já foi alvo de operações policiais anteriormente, por integrar ORCRIM e lavagem de capitais. Em que pese declarar a profissão de motorista, o Relatório Técnico n.º 2023.5.285470, revela movimentações bancárias que totalizaram R$ 3.562.399,86 em crédito e R$ 3.571.104,45 em débitos.

Não bastasse, FAGNER figura como proprietário de duas empresas, Supermercado Alice Ltda, na qual ingressou como sócio no lugar de

Maria Aparecida Coluna Almeida (madrasta de Cristiane Prins), supostamente utilizada como “laranja” e Mercado Alice F Paelo Ltda.

Vale ressaltar, que segundo a representação, Maria Aparecida transferiu dois lotes com matrícula n.º 40.835 e 40.826, adquiridos por R$ 30.000,00 cada um, no ano de 2020, pelo valor de R$ 563.000,00 a FAGNER, no ano de 2021, ou seja, em supervalorização.

Outrossim, para além do Supermercado Alice Ltda o qual, frise-se, segundo as investigações, era voltado especificamente para a lavagem de capitais do “Comando Vermelho”, FAGNER possui ainda: um imóvel residencial no valor de R$ 200.000,00, três caminhões nos valores de R$ 530.000,00, R$ 535.000,00 e R$ 130.000,00, em levantamento patrimonial que revelou um patrimônio estimado em quase dois milhões de reais, sem qualquer comprovação lícita.

O envolvimento de FAGNER com a ORCRIM “Comando Vermelho” fica evidente nos diálogos constantes no Relatório Técnico n.º 2022.5.218975, elaborado a partir da Interceptação Telefônica:

Antecedentes: Ação Penal n.º 1021457-19.2022.8.11.0002 – pela prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. [...] (
sic,
id. 224477692).

Nesse panorama, ao contrário da tese sustentada pela defesa, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos e concretos, que apontam a periculosidade do paciente.

Isso porque, a necessidade de garantia da ordem pública ressai da gravidade concreta das condutas em análise, notadamente diante dos
indícios de que o paciente atuava como auxiliar da liderança da facção, bem como movimentava expressivos valores supostamente ilícitos e gerenciava ativos financeiros do grupo, inclusive tentando vender bens de alto valor.

Assim, presente elementos de que a ação criminosa possuía elevado grau de logística, hierarquia e funções, bem como evidenciada a necessidade de interromper ou reduzir a atuação da facção, mostra-se adequada a custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

[...] Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. [...] (AgRg no RHC n. 189.547/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

(AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023).

Além disso, o histórico criminal do paciente também subsidiou a decretação da medida, notadamente porque ostenta responde à ação penal n. 1021457-19.2022.8.11.0002, pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante, a qual teve a tramitação suspensa após a citação por edital do paciente.

Nesse ponto, convém relembrar que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública (Enunciado 06 da TCCR).

Em síntese, a prisão preventiva do paciente está pautada em indícios relevantes de seu envolvimento profundo e diário com o crime organizado, atuando na lavagem e ocultação de patrimônio, situação que, conforme orientação jurisprudencial, permite o acautelamento processual, como forma de interromper e/ou reduzir a atividade ilícita.

Ademais, embora se reconheça a existência de algumas condições pessoais favoráveis, ressalta-se que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 905.325/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024), tal como ocorre no caso dos autos.

Dessa forma, apesar de a impetrante trazer junto da inicial certidão negativa do TRF 1ª Região, carteira de trabalho, comprovante de endereço e outros documentos, tais elementos não se mostram capazes de ensejar a revogação da custódia, que se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e dificultar a manutenção do grupo organizado.

Do mesmo modo, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que tal circunstância compreende não apenas o tempo decorrido entre os fatos e a decisão constritiva, mas também a demonstração da atual da necessidade e permanência dos requisitos da cautelar.

Assim, ao avaliar a decretação e manutenção da custódia cautelar, é necessária a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de longo período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, ainda que os fatos em investigação sejam relativos aos anos de 2020 a 2022, o risco à ordem pública e necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso mostram-se presentes, especialmente porque os delitos são de natureza permanente e o grupo criminoso permanece em atividade.

A propósito:

[...] Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, haja vista que o objeto de investigação é a atuação de integrantes em uma organização criminosa que continuou praticando crimes. Portanto, “Tratando-se de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC 644.646/PR) [...] (STJ, AgRg no RHC n. 189.547/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

Além disso, os fatos em análise exigiram complexa investigação policial e, tão logo reunidos indícios de autoria, as prisões foram decretadas, inexistindo indícios de demora excessiva ou injustificada nas investigações.

Por fim, apesar de não ter sido indagado pela impetrante, registra-se que a situação do paciente não guarda semelhança fático-jurídica com os corréus que tiveram a prisão preventiva substituída por cautelares alternativas.

Aliás, como já registrado em outras ocasiões, nas impetrações relativas à operação
“Apito Final”,
tem-se tomado especial cuidado para avaliar os indícios de autoria de cada paciente, bem como a necessidade da constrição cautelar.

Assim, as ordens concedidas a parte dos corréus foram precedidas de apurado exame sobre a desproporcionalidade da prisão ou fragilidade dos indícios de autoria, isto é, em elementos de natureza pessoal, o que
não se identificou no caso concreto
, diante da existência de consideráveis indícios de alto e profundo envolvimento com o grupo criminoso, em especial na gestão de bens e ativos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024